Tribunal: TJMT
Processo: 0023872-03.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023872-03.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA (APELANTE), LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 054.959.401-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 054.959.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, E §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DELAÇÃO DE CORRÉU NA FASE POLICIAL – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E NO QUINTAL – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório

Os depoimentos dos policiais, a apreensão de 4 (quatro) porções de maconha e a quantia de R$ l.295,00 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais) em cédulas de diversos valores, no interior da residência, bem como 2 (duas) porções grandes, em tabletes, de maconha, no quintal, e a delação de corréu na fase policial, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023872-03.2017.8.11.0055

APELANTE: WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Willian Henrique de Melo Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Penal código nº 258766, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 5
00 (quinhentos)
dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o das imputações de associação para o tráfico.

Nas razões recursais, ID. 22649964 a 22649968, aduziu flagrante forjado e abuso de autoridade praticado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito ao argumento de que
“a única porção de droga encontrada fora a que se encontrava no rack da residência de Leandro, cunhado do apelante Willian Henrique”
e que
“o restante da droga apreendida fora plantado pela guarnição policial”.
Alegou haver dúvida razoável sobre a existência do flagrante, razão pela qual deve ser absolvido. Invocou, ainda, a condição de usuário de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 22649972 a 226549975, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 30618986
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que as alegações de flagrante forjado porque o restante da droga teria sido plantado pelos policiais militares e de existência de dúvida sobre a existência do flagrante se confunde com o próprio mérito do recurso.

Assim, analiso as teses apresentadas pela defesa que visam
, em síntese, à absolvição do tráfico ou à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“FATO 1

Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 19h00min, na Rua 01-B, Quadra 06, Lote 13, Jardim Vitória, em Tangará da Serra, o Denunciado WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA tinha em depósito, para fins de mercancia, 07 (sete) porções de maconha em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

FATO 2

Restou apurado no incluso caderno informativo que no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 19h00min, na Rua 01-B, Quadra 06, Lote 13, Jardim Vitória, em Tangará da Serra, o Denunciado LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA consentiu, gratuitamente, que o corréu Willian Henrique de Melo Silva mantivesse em depósito em sua residência, para fins de mercancia, substância entorpecente, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

FATO 3

Apurou-seque no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 19h00min, na Rua 01-B,Quadra 06, Lote 13, Jardim Vitória, em Tangará da Serra, os Denunciados Willian Henrique de Melo Silva e Leandro Morais de Almeida associaram-separa o fimde praticaro crime de tráficode drogas.

Evola-se dos autos que policiais militares faziam rondas pelo Bairro Jardim Vitória quando avistaram o Acusado Willian e o adolescente L.V.F.J em atitudes suspeitas e resolveram abordá-los, momento em que empreenderam fuga, dispensando 03 (três) porções de maconha, sendo, no entanto, alcançados.

Fora realizada busca na residência de Leandro, que residia de fronte ao local da abordagem,oportunidade em que foram encontradas, inicialmente, 04 (quatro) porções de maconha e R$1.295,00 (um mil duzentos e noventa e cinco reais) em cédulas de diversos valores, provenientes da comercialização de drogas.

O Acusado Leandro afirmou para os militares que a droga pertencia ao corréu Willian Henrique de Melo Silva, seu cunhado, que utilizava o local para comercialização ilícita de entorpecentes e que havia mais entorpecente enterrado no quintal.

Continuando as buscas os militares encontraram enterradas no quintal mais duas porções grandes de maconha, em tabletes.

Em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial o Acusado Leandro afirmou que o corréu Willian faz tráfico de entorpecentes e que deixou uma porção de aproximadamente 50 gramas em sua residência.

Não há dúvida, portanto, que Leandro consentiu, gratuitamente, que o corréu Willian Henrique de Melo Silva mantivesse em depósito em sua residência, para finsde mercancia, substanciaentorpecente.

Ainda, as provas coligidas apontam que os Acusados associaram-separa o fim de cometer o crimede tráficode drogas.”
(ID. 22644465)

O Boletim de Ocorrência, ID. 22644479, o Laudo de Constatação, ID. 22646461, e o Laudo Pericial, ID. 22649484 comprovam a apreensão de 9 (nove) porções de maconha, com peso total de 840 (oitocentos e quarenta) gramas.

O apelante William Henrique de Melo Silva afirmou, na delegacia e em juízo, ser proprietário de apenas 25 (vinte e cinco) gramas de maconha, declarando-se apenas usuário de entorpecentes:

“QUE, sou usuário, mas faço tráfico de substancia entorpecente; QUE, a maconha encontrada na casa de minha irmã e meu cunhado Leandro, em torno de vinte e cinco gramas, comprei do Lucio, pagando o valor de R$ 70,00 (Setenta Reais); QUE,a câmera fotográfica é minha, já tenho a tempos; QUE, não haviaoutras drogas na casade meu cunhado; QUE, não sei dizer de onde os policiais encontraram mais drogas, os policiais disseram que estavam com o Lucio;QUE, meu cunhado havia acabado de chegar em casa do trabalho e o dinheiro é dele, recebera no seu trabalho.”
(ID. 22644475)

“Já fui preso um no art. 180 e por associação criminosa e quanto menor por porte de arma e outras coisas. Sou usuário de maconha. Estou desempregado. Meu cunhado não sabia que eu tinha 25 gramas de maconha. Era para meu uso, os policiais jogaram mais droga em mim. Fui no CISC e falaram que tinha mais droga. Meu cunhado falou que passaram no pelotão e pegaram mais droga. (...) O Lúcio eu conhecia, eu comprei a droga dele, 25 gramas para eu fumar. O Willian eu não conhecia. No dia sai para fazer tatuagem e quando cheguei em casa a polícia tava lá. Deixei o dinheiro que era do meu celular, vendi meu celular por R$ 500,00. O meu dinheiro tava no raque. Ficou em casa R$ 400,00 que tá no B.O.”
(relatório de mídia digital)

O corréu Leandro Morais de Almeida, cunhado do apelante e que fora absolvido da imputação de tráfico, delatou o apelante na fase policial:

“QUE, não sou usuário e nem mesmo faço tráfico de substância entorpecente;
QUE, meu cunhado WILLIAM HENRIQUE DE MELO SILVA, irmão de minha companheira, faz tráfico e havia deixado uma porção, em torno de cinquenta gramas de maconha em minha casa
; QUE, os policiais foram até minha residência, no começo desta noite e encontraram a porção de maconha, quando lhes disse que era de meu cunhado, mas mesmo assim fizeram minha prisão; QUE, não havia nenhuma outra droga em minha residência, bem como o papel filme não se encontrava em minha residência; QUE, a máquina fotográfica também pertence a meu cunhado, William;
QUE, por diversas vezes já tinha dito a minha esposa que não admitia que ele deixasse coisas em minha casa
; QUE, William ficou na minha casa, há quinze dias, pois minha sogra viajou; QUE, não é verdade de que havia droga em meu quintal; QUE, o dinheiro, R$ l.295,00 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais) havia recebido hoje, da minha quinzena trabalhada.”
(ID. 22644473)

Em sede judicial, Leandro Morais de Almeida retratou-se, afirmando que seu cunhado era apenas usuário de drogas:

“Eu não permitia o tráfico na minha casa, é que eu saía cedo, trabalhava no Alto da Boa Vista, e voltava só à tarde. Aí a mãe dele foi viajar, aí ele quis ficar lá com nós, minha esposa aceitou e eu também. Eu sabia que ele fumava, usuário, mas lá em casa nunca foi pessoa atrás de droga não. (...) De vez em quando iam chamar meu cunhado, não sei para fazer o quê. Os dois que pegaram, pegaram na esquina, estavam atrás do meu cunhado Willian, porque um dia antes eles viram meu cunhado na mata, que ele deixava maconha lá. Eles queriam meu cunhado. Em casa acharam pouca droga, nunca mexi com esse trem, eu não sabia que a droga estava lá. Nunca vi em casa ele traficar. Eu sabia que ele fumava, mas ele não tava vendendo.”
(relatório de mídia digital)

O adolescente Lúcio Valdez Ferreira Jacinto narrou à autoridade policial:

“QUE; estava na rua, eu e o William e um outro Bruno, o qual foi liberado depois; QUE, eu tinha vendido ao William, vinte e cinco gramas de maconha, mas estava em sua casa; QUE, eu tinha mais cinquenta gramas, mas estava no mato; QUE, eu havia comprado esta maconha nas proximidades da feira do produtor, aqui no centro, tendo ganho a maconha de um Cara que vem da Barra do Bugres para entregar; QUE, iria pagar R$ 300,00 (trezentos reais); QUE, havia vendido as 25 gramas, por R$.100,00 (Cem Reais) e não havia recebido; QUE, quando fui apreendido eu tinha um aparelho celular da marca Samsung

e R$ 83,00 (oitenta e três reais); QUE, o dinheiro, meu isqueiro e um maço de cigarros, os policiais deixaram no meio da rua; QUE, colocaram nós na viatura, e nos levaram para a quebrada; QUE, enquanto não disse onde estava o resto da droga, não pararam de nos bater, eu iria vender o restante da droga a William QUE, soltaram o Bruno; QUE, mostrei onde se encontrava o resto da maconha no meio do mato e o William entregou a maconha que estava com ele; QUE, minha maconha estava escondida na mesma rua em que Leandro mora, após termos pego a minha maconha, foram à casa de Leandro, eu não desci da viatura; QUE, depois vieram com o Leandro preso; QUE, Leandro não conversou nada no meio do caminho (...).”
(ID. 22644470)

A testemunha Willian Souza dos Santos
respondeu na delegacia e em juízo:

“QUE; estávamos eu, Bruno e Lucio, de alcunha LUCIFER; QUE, íamos indo embora, pois eu tinha ido pegar minha RG que estava extraviada e fora encontrada na padaria; QUE, a viatura militar, parou ao nosso lado e nos abordou; QUE, fizeram revistas em minha pessoa e nada encontraram de ilícito; QUE, ninguém se encontrava com droga; QUE, nos levaram para conversar, sendo que Lucio tinha droga escondida, duas petecas para venda; QUE, estava escondida na igreja desativada; QUE, depois pararam em uma casa, tinha um rapaz na frente da casa, indo embora, os policiais o abordaram e liberaram ele; QUE, depois entraram para dentro da residência; QUE, não vi o que aconteceu dentro da residência; QUE, voltaram com um rapaz preso, depois fiquei sabendo que se chamava Leandro; QUE, não sei dizer o que apreenderam ou deixaram de apreender dentro da residência; QUE, não conhecia a pessoa de Leandro; QUE, já fiz uso de maconha, mas estou sem usar há quase dois meses; QUE, a única coisa que sei dizer, porque Leandro disse na sala de boletim é que o dinheiro era dele e a droga de seu cunhado William e que William iria se apresentar; QUE, com Lucio só tinha três petecas, o restante da droga não sei dizer.”
(ID. 22644471)

“Eu tava indo embora com mais 3 pessoas, eu, Lúcio e Bruninho, a polícia parou nós. O Willian Henrique não tem nada a ver com nós, nós não tínhamos droga. Com Lucio tinha droga escondida numa baixada. Eu não estava com droga.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, o PM Natan Vieira Alves, condutor do flagrante, narrou na fase policial:

“QUE
, em patrulhamento pelo Jd Vitória, visualizamos dois cidadãos em atitude suspeita, defronte a uma residência; QUE, ao avistarem a viatura policial, dispensaram um objeto e tentaram evadir-se do local, pulando muro da residência; QUE, pudemos observar que o que dispensaram se tratava de três porções de substância vegetal análoga a maconha, apreendidas; QUE, fizemos o cerco e conseguimos deter as pessoas de WILLIAM SOUZA DOS SANTOS e do adolescente LUCIO VALDEZ FERREIRA JACINTO; QUE, contactamos o morador da residência e indagamos se conhecia os dois, sendo que o cidadão nos respondeu que não;
QUE, indagamos se poderíamos fazer buscas à residência, sendo autorizado; QUE, nas buscas viemos a encontrar quatro porções de substância vegetal análoga a maconha, R$ l.295,00 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais) em cédulas de diversos valores; QUE, identificado como sendo LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA, disse que a droga pertencia a seu cunhado, WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA, também morador da residência e que teria mais droga enterrada no quintal
;
QUE, seu cunhado, William é quem fazia o comércio de maconha; QUE, em buscas no quintal, viemos localizar duas porções grandes, em tabletes, de substância vegetal análoga a maconha, apreendidas
; QUE, demos voz de prisão aos suspeitos e os encaminhamos a esta Delegacia.”
(ID. 22644469)

Em juízo, o PM Natan Vieira Alves
confirmou suas declarações, aduzindo:

“A gente tava fazendo rondas no bairro, a gente conseguiu visualizar dois suspeitos em frente à residência, tentamos aproximar para fazer a abordagem e esses dois suspeitos rapidamente tentaram evadir do local e dispensaram alguns objetos e logo em seguida conseguimos verificar que era entorpecente, acho que era maconha. Eles falaram que teriam adentrado em uma residência, fizemos o cerco, conseguimos adentrar na residência, fizemos a abordagem nesses dois suspeitos, entramos em contato com o proprietário, que acho que era um casal e uma criança nessa residência. Perguntamos se eles conheciam aqueles rapazes, ele relatou que não conhecia.
Aí pedimos para fazer busca no interior da casa dele porque os rapazes estavam em frente e posteriormente pularam para o quintal dessa residência. E logo em seguida conseguimos encontrar mais entorpecente na casa, logo na sala encontramos várias porções de maconha, uma boa quantia em dinheiro e ele foi relatando que o dinheiro era do cunhado dele que tinha saído e não tava em casa.
Aí todos foram conduzidos. Depois o cunhado apareceu no CISC.
O dono da casa relatou que sabia que tinha droga enterrada no quintal da casa e achamos
. Tinha um maior, um menor e o dono da residência. A droga estava de fácil acesso. (...) Abordamos porque ele tentou fugir e pulou para a casa. Ele autorizou entrar na residência. (...) Nós desconfiamos que eles poderiam ter saído da casa com o entorpecente.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial Militar Elias Gerson Eler disse nas duas fases da persecução penal:

“
QUE sob o Comando do TEN NATAN, em patrulhamento pelo Jd Vitoria, visualizamos dois cidadãos em atitude suspeita, defronte a uma residência; QUE, ao avistarem a viatura policial, dispensaram um objeto e tentaram evadir se do local, pulando muro da residência; QUE, pudemos observar que o que dispensaram se tratava de três porções de substancia vegetal análoga a maconha, apreendidas; QUE, fizemos o cerco e conseguimos deter as pessoas de WILLIAM SOUZA DOS SANTOS e do adolescente LUCIO VALDEZ FERREIRA JACINTO; QUE, contactamos o morador da residência e indagamos se conhecia os dois, sendo que o cidadão nos respondeu que não; QUE, indagamos se poderíamos fazer buscas à residência, sendo autorizado;
QUE, nas buscas viemos a encontrar quatro porções de substância vegetal análoga a maconha, R$ 1.295,00 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais) em cédulas de diversos valores
; QUE, identificado como sendo LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA, disse que a droga pertencia a seu cunhado, WILLIAM HENRIQUE DE MELQ SILVA,
também morador da residência e que teria mais droga enterrada no quintal; QUE, seu cunhado, William é quem fazia o comércio de maconha; QUE, em buscas no quintal, viemos a localizar duas porções grandes, em tabletes, de substância vegetal análoga a maconha, apreendidas
; QUE, demos voz de prisão aos suspeitos e os encaminhamos a Delegacia.”
(ID. 22644469)

“
Ele falou que era do cunhado dele a droga e que ele não tinha participação.
Morava ele, a esposa e a criança. Só que o cunhado dele não estava na residência no dia. O Leandro morava com a família dele, ele estava tranquilo e surpreso quando nós encontramos a droga.
Encontramos droga enterrada também.
Tinha dois jovens na frente da residência, jogaram algo e pularam o muro da residência. Conseguimos encontrar os dois dentro da residência. Eles jogaram maconha. Não conhecia o dono da casa. O menor está sempre envolvido com galerinha. Fiquei sabendo que o cunhado foi lá pra assumir a droga. O Leandro falou que ele morava na casa, mas ele não estava na hora.”
(relatório de mídia digital)

O investigador de polícia Romulo Amarambai de Oliveira declarou, em juízo, que
“estava de plantão quando recebei o boletim de ocorrência e os suspeitos da polícia militar e após recebe-los chegou o acusado William dizendo ser dono da droga encontrada na casa de Leandro e que seria uma porção pequena, alegando ser usuário. Depois não tive mais informações.”
(relatório de mídia digital)

Flavia Cristiane de Melo Silva, testemunha de defesa, nada sabia sobre os fatos narrados na denúncia, no entanto, afirmou ter conhecimento que o apelante era usuário de maconha. (relatório de mídia digital)

Roselaine de Brito, mãe do apelante, ressaltou na fase judicial:
“meu filho é usuário, a droga que acharam era para ele usar.”
(relatório de mídia digital)

Katrine de Melo Silva, irmã do apelante, relatou à autoridade judicial:

“Bateu na porta, a polícia entrou dentro de casa. Eles falaram que iam olhar em casa, nós falamos que podia olhar. Mas nós não sabíamos que ele tinha droga num potinho, pois meu irmão é usuário. No potinho tinha maconha para ele usar. Meu marido tinha recebido dinheiro. Meu irmão não estava em casa. (...) Eles do nada falaram que encontraram no mato, no terreno baldio. Aí meu irmão se entregou para soltar o Leandro. Em casa tinha uma quantia pequena de droga dentro do potinho. Reconheço essa porção menor que estava na minha casa. Meu irmão não trabalha, nunca gostou de trabalhar. Minha mãe que sustenta ele. O meu marido tinha recebido naquele dia. Meu irmão tava uns 15 dias em casa. É verdade tinha dinheiro no pote, eu coloquei dinheiro no pote, mas não sabia que tinha droga lá dentro do pote. Nós deixamos os policiais entrarem. (...) Não vi encontrando droga no quintal.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que todos os policiais militares confirmaram a apreensão de 4 (quatro) porções de maconha e a quantia de R$ l.295,00 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais) em cédulas de diversos valores, no interior da residência onde o apelante estava morando, bem como 2 (duas) porções grandes, em tabletes, de maconha, no quintal da mesma residência.

No entanto, apesar da alegação de que a droga era destinada ao consumo pessoal, tal tese não parece verossímil, pois a quantidade apreendida é compatível com o tráfico, bem como pelos depoimentos dos policiais, que corroboram a destinação para tráfico.

Assim, compartilho do entendimento majoritário, relativamente à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova para sustentar condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes.

Nesse passo, para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, seria o bastante para torná-los suspeitos; e, no caso em tela, nada disso foi minimamente demonstrado nos autos.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele. (...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI Nº 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap nº 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020